Tribunal: TJSP
Processo: 2101630-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade ao ora agravante. Alegação de que a decisão atacada sequer analisou a documentação anexada ao feito, circunstância que caracteriza nulidade por ausência de fundamentação. Agravante que aduz comprovar que está sem vínculo empregatício e que sustenta dois filhos, além de não reunir quantia necessária em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade ao ora agravante. Alegação de que a decisão atacada sequer analisou a documentação anexada ao feito, circunstância que caracteriza nulidade por ausência de fundamentação. Agravante que aduz comprovar que está sem vínculo empregatício e que sustenta dois filhos, além de não reunir quantia necessária em sua conta bancária para saldar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega que a constituição de advogado particular não obsta a concessão da benesse, e que a grande maioria dos atletas aufere parcos rendimentos ao longo de suas carreiras. Descabimento. Em consulta a sítios especializados da mídia esportiva, constata-se que o agravante exerce, hoje, o cargo de técnico de futebol do IAPE, clube que disputa a Série A do Campeonato Maranhense. Circunstância que, se somada as demais peculiaridades do caso concreto, como a constituição de causídico de outro Estado da Federação e ajuizamento da demanda em foro distante do domicílio do autor, esvazia a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.